Tribunal: TJBA
Processo: 8017996-08.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8017996-08.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FELIPE DE SOUZA MENEZES Advogado(s): LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES. NATUREZA. MÉRITO. RÉU. RECONHECIMENTO. CPP, ART. 226. RITO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INVASÃO DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ROBUSTEZ DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO. IMPROVIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. TERCEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DAS MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE MAIOR FRAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme se depreende da análise dos testemunhos colhidos no decorrer da instrução, na contramão do que propõe a tese defensiva, vislumbra-se a robustez do acervo probatório coligido, restando hercúlea e impossível a tarefa de albergar a sentença absolutória. 2. Calha acentuar, outrossim, que o depoimento da vítima, em se tratando de crimes patrimoniais, desde que em consonância com as demais provas carreadas aos autos, assume importante relevo. No caso em tela, sem perder de vista a apreensão da res subtraída, não subsistem questionamentos a respeito do reconhecimento efetivado pela vítima, de forma que a pretensão defensiva resta inexoravelmente rechaçada. 3. Não obstante, imperioso salientar, ainda, que os policiais militares, ouvidos na Delegacia e em Juízo, foram harmoniosos em relação às demais provas coligidas aos autos, narrando, detalhadamente, o contexto fático e sempre confirmando o apelado como o autor do crime. 4. Conforme compreensão há muito assentada no âmbito da Superior Corte de Justiça, a eventual inobservância, no procedimento de reconhecimento pessoal do acusado, dos regramentos contidos nos artigos 226 a 288 do Código de Processo Penal, não acarreta a nulidade do ato, haja vista cuidar-se de previsões recomendatórias, sobretudo quando a condenação não se pauta exclusivamente em tal elemento. Precedentes. 5. No esteio do mais atual entendimento assentado nas Cortes Superiores, o ingresso desautorizado de policiais na residência dos suspeitos da prática criminosa não é ilegal quando derivado de justo juízo indiciário acerca de seu estado flagrancial. 6. No caso em tela, os argumentos expendidos pelo magistrado de primeiro grau no que tange “às circunstâncias e consequências do crime” não demonstram juízo de reprovabilidade maior do que aquele já previsto pelo legislador quando da criação do tipo penal violado no caso sub judice. Pena-base fixada no mínimo legal. 7. Na terceira fase da dosimetria, infere-se que o magistrado a quo não se utilizou de justificativa idônea para aplicar cumulativamente as causas de aumento previstas no § 2º, II, e no § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal. 8. Assim sendo, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ e visando garantir a correta aplicação da lei penal, propõe-se o redimensionamento da pena, afastando a causa de aumento decorrente do concurso de agentes, mantendo, apenas, a majorante prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal, no patamar de 2/3 (dois terços), por se tratar da mais gravosa das circunstâncias. Precedentes. 9. Ressalte-se que esta Egrégia Turma, no bojo do HC 8034439-46.2024.8.05.0000, recentemente, 16.07.2024, entendeu que o magistrado a quo indeferiu o direito de recorrer em liberdade ao Réu de forma idônea e, por consequência, denegou a ordem, à unanimidade. Gize-se, ainda, que o STJ referendou o referido julgado, de modo que, em 08.08.2024, indeferiu o recurso interposto pela Defesa naquela Corte. 10. Ex positis, vota-se pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso, redimensiona-se a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, estabelecidos à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2, “b”, do CP, devendo o Sentenciado ser recolhido em estabelecimento prisional adequado ao regime ora fixado, salvo se por outro motivo estiver preso em regime mais gravoso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8017996-08.2023.8.05.0274, em que figuram, como Apelante, FELIPE DE SOUZA MENEZES e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR